Tribunal: TJBA
Processo: 8000027-48.2020.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000027-48.2020.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPITANGA

Advogado(s)
:
KITIAN DE JESUS RIBEIRO

APELADO: LENI BARROS GONCALVES

Advogado(s)
:
MARIO CEZAR MORENO FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. SALÁRIO-BASE SUPERIOR AO PISO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. REAJUSTE LINEAR PARA TODA A CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REMESSA NECESSÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO N
ÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000027-48.2020.8.05.0059, em que figura Apelante
MUNICÍPIO DE I
TAPITANGA

e, como Apelad
a
,
LENI BARROS GONCALVES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .